Tribunal: TCU
Processo: 015.216/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1237/2023-TCU-Plenário Vistos, relacionados e discutidos estes autos de representação a respeito de indícios de irregularidades relacionados à manutenção remuneratória dos Srs. Max Guilherme Machado de Moura e Sérgio Rocha Cordeiro, assessores do ex-presidente Jair de Messias Bolsonaro, que teriam sido presos preventivamente na operação da Polícia Federal que investiga s suposta inserção de dados falsos de vacinação em sistema do Ministério da Saúde; Considerando o proposta da unidade técnica de não conhecer da presente representação, por não estarem satisfeitos os requisitos de admissibilidade (peças 6, 7 e 8); Considerando a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não pode a administração proceder ao desconto de vencimentos de servidor público apenas com fundamento em ausência ao serviço em decorrência de prisão preventiva ( v. g. RE-AgR 705.174, rel. min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 23.10.201; ARE-AgR 715.658, rel. min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje 4.9.2013; e ARE-AgR 776.213, rel. min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 3.9.2014); Considerando, pois, a plausibilidade jurídica da manutenção do pagamento da remuneração ao servidores ocupantes de cargo em comissão presos preventivamente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, por não atender os requisitos de admissibilidade, e determinar o arquivamento dos autos, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.216/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.